Tribunal: TJDFT
Processo: 0001561-77.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. SOPESAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO VIOLAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório coligido aos autos, em especial a palavra da vítima e o depoimento do policial condutor do flagrante, demonstra que o réu tentou subtrair uma gaiola com calopsitas.
2. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. No caso dos autos, além de não se apresentar ínfimo o valor da res furtiva, verifica-se que o acusado possui maus antecedentes e o crime foi praticado durante o repouso noturno, aproveitando-se da maior vulnerabilidade e menor vigilância exercida sobre o patrimônio, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, observa-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.888.756/SP, “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.
5. Conquanto não mais exista a possibilidade de majoração da pena na terceira fase da dosimetria, no crime de furto qualificado, em razão de ele haver sido praticado durante o repouso noturno, é inegável que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta ao fato criminoso, de modo que, observada a proibição da reformatio in pejus, pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na pena-base e afastar a causa de aumento de pena consistente no fato de o crime de furto qualificado ter sido praticado durante o repouso noturno (§ 1o do artigo 155 do Código Penal), por força da tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.888.756/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, de modo a, ainda que sopesando o fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno como circunstância judicial desfavorável, reduzir a pena do réu de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos os 04 (quatro) dias-multa, calculados à razão mínima, e o regime inicial aberto, deferida a substituição da pena privativa de liberdade por apenas 01 (uma) pena restritiva de direitos, ficando, assim, observada a proibição de reformatio in pejus.